Tribunal: TJMT
Processo: 0000134-31.2019.8.11.0082
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000134-31.2019.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Energia Elétrica, Flora]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REJULGAMENTO APÓS O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ACOLHER A TESE DE OMISSÃO – REANÁLISE DOS PONTOS SUSCITADOS - DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS MAS NÃO PROVIDOS – INEXISTÊNCIA DE

EFEITOS MODIFICATIVOS.

1

- Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC de 2015).

2

Sobrevindo julgamento do STJ, no sentido de acolher a tese de omissão no acordão embargado, a reanálise se impõe. No entanto, mesmo sanada, não se concluindo por alteração no entendimento, não há que se falar em provimento com o efeito infringente buscado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração interpostos pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia - S.A
em face do acordão que, negou provimento ao seu recurso interposto nos autos da Ação Cível Pública cujo pedido inicial fora julgado procedente para determinar à autora, ora embargante, a apresentação do EIV/RIV, a realização das audiências públicas e demais atos necessários para a obtenção das licenças pretendidas.

Inconformada, a parte Embargante sustentou que o acordão incorreu em omissão, uma vez que, de acordo com os documentos acostados ao feito, inexistem pendências a serem sanadas e pediu fosse sanado o vício e atribuído efeito infringente aos embargos, ao argumento de que, uma vez esclarecida a prova, altera-se o resultado do julgamento.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as alegações e pediu a rejeição dos embargos (Id n. 202303198).

Os embargos foram rejeitados
(Id n. 205027656), por unanimidade.

A embargante interpôs recurso especial, que
foi provido, para acolher a tese de omissão
(Id n. 246155199)

A Vice-Presidência determinou o retorno do feito a esta Câmara, para as providências necessárias. (Id n.

246361168)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão impõe o rejulgamento dos embargos, após o Superior Tribunal de Justiça prover o recurso especial, acolhendo a tese de omissão defendida pela embargante, a ser suprida por esta Câmara.

O recurso especial foi provido, para acolher a tese de omissão quanto à falta de análise dos documentos juntados pela empresa de energia, aqui embargante, que teriam o condão de comprovar a inexistência das pendências destacadas no acordão.

Pois bem.

Na origem, trata-se de ação civil pública movida pelo Ministério Público, visando a condenação da ENERGISA a promover “todas as medidas necessárias para viabilizar a apresentação de EIV/RIV, a realização de audiências públicas e demais atos necessários para obtenção da licença de construção e o “habite-se” do empreendimento, além do devido posteamento das instalações das redes de transmissão/distribuição, de acordo com as regras de acessibilidade e as normas municipais de postura” (...).

Sustentou o Ministério Público, que a ENERGISA teria instalado rede de transmissão/distribuição no bairro Cidade Alta/Beira Rio, sem que fosse providenciada a realização do Estudo de Impacto de Vizinhança (“EIV”) e que, após ter dado início ao processo de licenciamento urbanístico da obra da Subestação, teria realizado acordo com a Municipalidade para apresentação posterior de EIV/RIV, tendo tal prazo teria transcorrido em 07/04/2016.

Disse, ainda, que os moradores da região reclamam da referida obra, que não teriam sido observadas as regras de acessibilidade, já que vários postes teriam sido instalados em áreas de passeio público.

Por sua vez, a ENERGISA, em contestação disse que antes do ajuizamento da ação já havia adotado todas as providências que lhe competiam e que o procedimento somente não foi finalizado por inércia da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável - SMADES.

A sentença que julgou procedentes os pleitos autorais para condenar a ENERGISA, no prazo de 60 (sessenta) dias, (a) apresentar o Estudo de Impacto de Vizinhança e Relatório de Impacto de Vizinhança; (b) realizar audiências públicas e demais atos necessários para a obtenção de licença de construção e habite-se do empreendimento e (c) postear as instalações das redes de transmissão/distribuição de acordo com as regras de acessibilidade e as normas municipais de postura, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (ID n.168252835).

Contra a sentença, a ENERGISA interpôs recurso de apelação (ID 168252858), ao qual foi negado provimento, confirmando os termos da sentença, sobretudo ao argumento de que haviam pendências a serem sanadas pela ré/apelante, ora embargante.

Foi, então, que sobreveio os embargos de declaração, sustentando omissão quanto à análise dos documentos que demonstravam a ausência de pendências.

Os documentos foram devidamente analisados e, sobre estes, o voto condutor do acordão se manifestou, inclusive, após ter sido por este relator solicitado o adiamento do primeiro julgamento, para revisitar os autos, na busca da prova alegada pelo doutro patrono.

Inobstante a análise feita, uma vez que o STJ impôs a manifestação expressa a respeito, importante reafirmar pontualmente a análise, o que se faz, rememorando os fundamentos expostos no apelo, no seguinte sentido:

“(...)
Apesar da alegação da parte Apelante de que o empreendimento atendeu a todos os requisitos técnicos e legais exigidos para a situação, as provas encartadas aos autos, não corroboram tal afirmação
. Isso se deve ao fato de que,
até o presente momento, o Estudo de Impacto de Vizinhança, obrigatório conforme a legislação aplicável destacada, ainda não foi concluído
.

A não conclusão desse estudo se deve exatamente ao fato de que a parte Recorrente ainda não resolveu diversas pendências apontadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente
.

Conforme a versão da parte Apelante, procedeu-se a estudos e levantamentos prévios antes do início das obras, visando avaliar os impactos ambientais provenientes da Subestação (SE) "Cidade Alta/Beira Rio". Estes estudos, de acordo com a Apelante, indicaram a inexistência de riscos ou danos.

Afirmou ainda que, ao ser questionada pelo Ministério Público sobre os impactos à população gerados pela referida SE, esclareceu que não havia efeitos negativos, respaldando essa posição com a apresentação de laudos e estudos técnicos que, segundo ela, não foram contestados.

No que se refere às questões de acessibilidade, a ENERGISA destaca que o arquiteto/urbanista contratado pela concessionária esclareceu que o problema não está na forma de instalação dos postes, mas sim nos avanços das residências sobre a calçada.

Em relação à alegação de que os problemas de acessibilidade não são atribuíveis à instalação dos postes, mas sim ao avanço irregular das residências sobre o espaço público, é importante observar que, independentemente de alegados atos irregulares por parte dos moradores, a concessionária de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica não deve contribuir para agravar uma situação já irregular, dificultando ainda mais a acessibilidade
.

Em outras palavras,
mesmo que esses fatos sejam verdadeiros, não justificam a isenção da Apelante em cumprir os recuos legalmente estabelecidos
.
” (destaquei).

Veja-se, portanto, que, a alegada inércia do órgão - Secretaria de Mobilidade Urbana, na análise do pedido da empresa, deu-se por conta de da necessidade de atendimento de pendências destacadas e esta situação ainda é corroborada pelo fato de que, mesmo se admitindo a inércia do órgão, a concessionária de energia não está isenta do cumprimento da exigência, mesmo porque, poderia ter aviado ação própria para compelir a secretaria analisar em tempo célere o pedido.

Destaca-se, ainda, que a exigência do cumprimento das regularidades se sobrepõe, em face da sua natureza.

Quanto à alegação de que o acórdão também deixou de analisar com mais detalhe a alegação relativa às pendências quanto à acessibilidade das calçadas, repita-se o fundamento do voto condutor, no sentido de que, independentemente de alegados atos irregulares por parte dos moradores, a concessionária de serviços públicos de fornecimento de energia elétrica não deve contribuir para agravar uma situação já irregular, dificultando ainda mais a acessibilidade. Em outras palavras, mesmo que esses fatos sejam verdadeiros, não justificam a isenção da Apelante em cumprir os recuos legalmente estabelecidos.

Importa frisar aqui ainda, que o voto condutor do acordão e, na mesma proporção este, foi resultado de profunda e detalhada análise dos documentos; de apreciação dos argumentos postos após o adiamento do primeiro julgamento; de revisitação nos autos e oportunização ao patrono da embargante de apontar os documentos mencionados. Somente depois houve a conclusão da insuficiência probante, para isentar a empresa em cumprir a obrigação posta na ação civil pública.

No entanto, mais uma vez, em face da conclusão posta no Recurso Especial, de que teria havido omissão quanto à análise da situação posta pela empresa, impõe reafirmar que desde 2015, a Prefeitura tem alertado a Recorrente para manter a largura adequada na calçada, sem prejudicar o trânsito de pedestres, conforme documento Id: 168252837 - páginas 16 a 21. Em 2017, constatou-se que os postes estavam "locados na calçada de modo a ocupar quase todo o espaço destinado para o passeio e circulação de pedestres" (Id: 168252837 – páginas 16 a 21).

Além disso, não se justifica o argumento sobre a realização de estudos anteriores à instalação da obra, uma vez que o estudo de Impacto de Vizinhança, obrigatório por exigência legal, não foi concluído devido à inatividade da Recorrente.

Nenhum outro estudo possui uma abrangência tão ampla quanto o EIV/RIV, nem é capaz de isentar a obrigação de sua realização. A alegação de ausência de previsão legal para a submissão de obras de rede de energia a audiência pública, com participação popular, é totalmente infundada.

A par desta reafirmação da análise dos pontos suscitados como omissos, uma vez sanado o vício detectado,
acolho, porém, nego provimento aos embargos
, uma vez que, mesmo sanando a dita omissão, a conclusão do julgado não se altera, não havendo, portanto, que se falar em efeito infringente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024